Tribunal: TJES
Processo: 5004529-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004529-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO:
VIDRAÇARIA AMBIENTE – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A declaração de hipossuficiência, da pessoa natural, apresentada para requerimento do benefício da gratuidade de justiça possui presunção de veracidade. Todavia, não possui caráter absoluto, visto que tal presunção pode ser afastada por prova em contrário.

2.
Conforme
preconiza o art. 99, § 2º, do CPC,
havendo provas da capacidade financeira da parte, pode o magistrado indeferir o pleito de gratuidade formulado nos autos.

3
.
Ausente prova em sentido contrário, a capacidade financeira do recorrente
demonstra-se insuficiente para arcar com os encargos da justiça, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família. Benesse concedida
.

4
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ______________________de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004529-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VAZ BECHARA
AGRAVADO: VIDRACARIA AMBIENTE LTDA - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004529-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO:
VIDRAÇARIA AMBIENTE – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto p
or

JOSE ANTONIO VAZ BECHARA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª V
ara Cível da Comarca de Guarapari,
que, nos autos da
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

n°
5001915-05.2021.8.08.0021
, movida
em face de

VIDRAÇARIA AMBIENTE – EPP
,

indeferiu o pedido de gratuidade de justiça

manejada pelo recorrente.

S
ustenta
a
agravante a
necessidade de
reforma
do
decisum
,
aduzindo, em síntese,
que
para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Postas as razões
,
requer que
a decisão recorrida
seja reformada
,
de forma que seja
concedida
a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo agravante em sua peça vestibular e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas.

Ademais, intercede pelo
recebimento do presente recu
r
so em seu efeito ativo
,
visto que a
manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Isso porque não tem o agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Decisão de Id. nº 1736090 deferindo o pleito liminar.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004529-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO:
VIDRAÇARIA AMBIENTE – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ANTONIO VAZ BECHARA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

n° 5001915-05.2021.8.08.0021, movida em face de
VIDRAÇARIA AMBIENTE – EPP
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça manejada pelo recorrente.

S
ustenta
a
agravante a
necessidade de
reforma
do
decisum
,
aduzindo, em síntese,
que
para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Postas as razões
,
requer que
a decisão recorrida
seja reformada
,
de forma que seja
concedida
a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo agravante em sua peça vestibular e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas.

Ademais, intercede pelo recebimento do presente recuso em seu efeito ativo, visto que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Isso porque não tem o agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Decisão de Id. nº 1736090 deferindo o pleito liminar.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se relevante ressaltar que, no presente caso, não
há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interposto,
visto que
a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.
(AgRg no Eresp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, Data julgamento: 04/11/2015, Dje: 25/11/2015).

No mesmo sentido nos elucida
m
o
s
doutrinador
es
Nelson Nery Junior
e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477
):

“Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária,
ipso facto
o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso.”

Ademais, não cabe falar em indeferimento do presente recurso por descumprimento do previsto no art.
1.016, IV,

do CPC, visto que,
no caso
em
analis
e,
o agravante sequer foi citado em primeiro grau.
Desta forma, como a decisão atacada é
inaudita altera parte,
cabe a apreciação do presente recurso sem a apresentação das contrarrazões do agravado. Vejamos um precedente do STJ:

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL.DESPROVIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1.
Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar
inaudita altera pars
.
Precedentes do STJ.
2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Isto posto, exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Com relação ao mérito recursal, vale ressaltar que nossa Carta Magna, assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Sobre esse mesmo tema, relativamente às pessoas naturais, artigo 99, o parágrafo 3º, do CPC, estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita poderá ocorrer mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, insta frisar que a concessão desse benefício não possui caráter absoluto. Assim, temos que o § 2º, da mesma norma, possibilita ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça nas hipóteses em que a parte não lograr êxito em demonstrar a incapacidade econômica para custear o processo.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA –
AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO
DES
PROVIDO.
1. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50.

2.
O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário.
(AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelos Agravantes. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002063, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA RECURSO PROVIDO.
1.
Consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que

revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).
2.
3.
4. Neste caso, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001158, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019).

In casu
, verifico que o agravante acostou aos autos sua Declaração de Hipossuficiência conforme prevê a legislação pátria. Ademais, anexou comprovante de recebimento de benefício de aposentadoria junto ao INSS.

Desta forma, considerando que se trata de um aposentado e que, até o presente momento, não constam nos autos documentos capazes de afastar a presunção de veracidade contida na Declaração de Hipossuficiência acostada, entendo que o deferimento da assistência gratuita solicitada é medida que se impõe para viabilizar o acesso à justiça.

Insta frisar que um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito, ao que entendo, pela deflagração da relação processual, necessária ao deslinde da controvérsia manifestada pelo autor na peça de vestibular, guardando a possibilidade de ser debatida a tese ora fixada em momento posterior.

Desta forma
, entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar que merece a benesse deferida em sede liminar
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004529-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO:
VIDRAÇARIA AMBIENTE – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A declaração de hipossuficiência, da pessoa natural, apresentada para requerimento do benefício da gratuidade de justiça possui presunção de veracidade. Todavia, não possui caráter absoluto, visto que tal presunção pode ser afastada por prova em contrário.

2.
Conforme
preconiza o art. 99, § 2º, do CPC,
havendo provas da capacidade financeira da parte, pode o magistrado indeferir o pleito de gratuidade formulado nos autos.

3
.
Ausente prova em sentido contrário, a capacidade financeira do recorrente
demonstra-se insuficiente para arcar com os encargos da justiça, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família. Benesse concedida
.

4
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, __18 de agosto_de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.